Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu, como incurso no art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado mediante meio cruel, em razão de ataque com arma branca contra vizinho após desentendimento, cuja consumação foi impedida por intervenção de terceiro e quebra da arma. A defesa insurgiu-se contra aspectos da dosimetria da pena, pleiteando redução da pena-base, compensação entre confissão e reincidência, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, fixação de regime menos gravoso e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base mediante aplicação de fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, em vez de 1/8; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 de redução pela tentativa; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e revogação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para exasperar a pena-base em razão dos maus antecedentes, encontra respaldo na jurisprudência dominante, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto.
4. A confissão parcial e qualificada do réu, com negativa de dolo homicida e alegação de legítima defesa, não autoriza a compensação integral com a agravante da reincidência, sendo correta a prevalência desta, nos termos do Tema 1194/STJ.
5. A aplicação da fração mínima de 1/3 de redução pela tentativa justifica-se pela quase consumação do delito, com múltiplos golpes em regiões vitais, exigindo internação hospitalar da vítima e revelando elevado grau de execução.
6. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada, em razão da pena definitiva e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo ilegalidade.
7. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é devida, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1068, em razão da soberania dos veredictos e da natureza constitucional do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a adoção da fração de 1/8 para exasperar a pena-base, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas.
2. A confissão parcial e qualificada não autoriza a compensação integral com a agravante da reincidência, devendo esta prevalecer.
3. A fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando a execução do delito se aproxima da consumação, com múltiplos atos executórios eficazes.
4. É cabível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da interposição de recurso, em razão da soberania dos veredictos e do entendimento do STF no Tema 1068.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 64, I; 121, § 2o, III; CPP, arts. 563 e 593, III, alíneas "a", "b", "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.11.2020 (Tema 1168); STJ, Tema Repetitivo no 1194.